Tribunal: TJDFT
Processo: 0737408-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS. RESOLUÇÃO CNJ No 584/2024. OMISSÃO INEXISTENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença, apenas para autorizar pesquisa patrimonial ao sistema SREI.
2. O Embargante afirma omissão quanto: (i) à possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC; e (ii) à pertinência da consulta a sistemas de busca de ativos, inclusive previdência privada (VGBL/PGBL).
3. Requer o acolhimento dos embargos e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão na análise de medidas executivas atípicas; e
(ii) estabelecer se existe omissão quanto à possibilidade de consulta a sistemas para localização de ativos financeiros, inclusive previdência privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão analisa de forma expressa os sistemas autorizados pelo CNJ para buscas patrimoniais, com base na Lista Oficial e Atualizada de Sistemas de Pesquisa de Dados e Busca de Bens para Constrição Patrimonial.
7. O acórdão constata que a Resolução CNJ no 584/2024 veda a expedição de ordens judiciais para sistemas não disponibilizados pelo CNJ, o que impossibilita buscas em CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTERAIS e PREVJUD.
8. O colegiado reconhece que o sistema PREVJUD é destinado exclusivamente à tramitação de informações previdenciárias relativas ao INSS e apenas em ações previdenciárias, o que inviabiliza sua utilização para localizar ativos financeiros oriundos de previdência privada.
9. O acórdão autoriza apenas a busca no sistema SREI, por constar na lista oficial do CNJ.
10. Não há omissão quanto às medidas executivas atípicas, pois o julgado delimita que a adoção de mecanismos não previstos ou não autorizados pelo CNJ contraria a Resolução no 584/2024.
11. O embargante pretende rediscutir fundamentos do acórdão, o que é incompatível com o alcance dos embargos de declaração.
12. O prequestionamento não dispensa o atendimento às hipóteses do art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
"1. As pesquisas patrimoniais devem observar exclusivamente os sistemas oficialmente disponibilizados pelo CNJ, conforme a Resolução no 584/2024. 2. O sistema PREVJUD é restrito a ações previdenciárias e não se presta à localização de ativos de previdência privada. 3. A rediscussão de fundamentos do acórdão é inviável na via dos embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 139, IV, do CPC; Resolução CNJ no 584/2024.